Tribunal: TJMT
Processo: 0055306-57.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0055306-57.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
EMBARGADO: REINALDO LEAO DE MORAES FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para suprir omissão nos autos, relativo a lançamento equivocado de ato processual.
A embargante alega que foi lançado andamento de acórdão nos autos equivocado, haja vista que foram intimadas acerca do provimento do Agravo de Instrumento que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor.
Contudo, referida decisão não pertence a este processo, pois o benefício da justiça gratuita foi concedido ao autor no despacho inicial. Assim, cabe o suprimento da omissão apontada de modo que seja desentranhado dos autos a decisão acostada no ID 69638998.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (id. 71095985).
Concordância do embargado (id. 73942984).
Determinada a Secretaria a certificação quanto a existência ou não de equívoco que originou a interposição dos embargos. Há certidão “Certifico que compulsando os autos a intimação de ID. 69638998 é estranha aos autos”.
É o relatório. Decido.
De fato, houve equívoco no lançamento de conclusão de id. 69638998, nada tendo a ver com os autos em questão, o que caracteriza erro material.
No caso, se trata de recurso de apelação em que se determinou a intimação dos apelantes para se manifestar sobre preliminares (id. 67986978).
Assim, impõe o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e determinar a exclusão do andamento lançado no id. 69638998, bem como proceda ao cumprimento do determinado no despacho de id. 67986978.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o erro material e determinar a exclusão do andamento lançado no id. 69638998, bem como proceda ao cumprimento do determinado no despacho de id. 67986978.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora